Tribunal: TJSP
Processo: 2275136-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Contrato de Cessão de Crédito. Duplicatas. Irresignação por meio de exceção de pré-executividade. Rejeição preliminar diante da natureza da matéria, que deveria ter sido apresentada por meio de embargos à execução. Reiteração pelo agravante. Argumentação no sentido de se tratar de questão de ordem pública, passível de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Contrato de Cessão de Crédito. Duplicatas. Irresignação por meio de exceção de pré-executividade. Rejeição preliminar diante da natureza da matéria, que deveria ter sido apresentada por meio de embargos à execução. Reiteração pelo agravante. Argumentação no sentido de se tratar de questão de ordem pública, passível de impugnação. Inexequibilidade do título. Matéria passível de conhecimento. Requisitos indispensáveis à executividade dos títulos observados. Agravo desprovido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275136-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes LÚCIO COLOMBO MARTINI e LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS, é
embargado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
DE
DIREITOS
CRÉDITOS
MULTISETORIAL DANIELE LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275136-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09928
2
Embargos de Declaração no: 2275136-24.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lúcio Colombo Martini e Luciano Ferreira dos Santos
Embargado: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele Lp
Autos em primeiro grau no: 1030113-81.2017.8.26.0564
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Anderson Fabrício da Cruz
Vara: 2a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
VOTO No. 09928
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
Contrato de Cessão de Crédito. Duplicatas. Irresignação por meio
de exceção de pré-executividade. Rejeição preliminar diante da
natureza da matéria, que deveria ter sido apresentada por meio de
embargos à execução. Reiteração pelo agravante. Argumentação
no sentido de se tratar de questão de ordem pública, passível de
impugnação. Inexequibilidade do título. Matéria passível de
conhecimento. Requisitos indispensáveis à executividade dos
títulos observados. Agravo desprovido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 543/548 negou provimento ao recurso dos
embargantes. Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração com
fundamento na omissão do julgado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275136-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09928
3
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que restou expressamente disposto que:
“Em segundo ponto, contudo, a alegação de nulidade do título é matéria cognoscível por
tratar-se, esta sim, de questão de ordem pública, nos termos do art. 485, §3o do Código de
Processo Civil, ao tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo (...) No entanto, ao ceder os créditos, os cedentes assumiram a
responsabilidade de recomprar eventuais créditos viciados ou indenizar o cessionário, nos
termos da cláusula oitava do contrato entabulado entre as partes (fls. 111). Desta feita, tal
consignado pelo juízo a quo, eventual alegação de abusividade das cláusulas entabuladas
não se confunde com a matéria a ser apreciada em exceção de pré-executividade.” (fls.
547/548).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) – Julgado
em 08/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275136-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09928
4
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator